Tribunal: STJ
Processo: 0506296-70.2017.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2967667 - BA (2025/0224231-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: COSBAT VIVA MORRO IPIRANGA SPE LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS - BA009398
CARLOS EDUARDO LEMOS DE OLIVEIRA - BA018956
LUIZ FILLIPE AGUIAR FIGUEIREDO - BA031024
CAROLINE MARTINEZ CARREIRO NOBRE - BA076286
LORENA ANN PEREIRA REZENDE - BA045239
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SALVADOR
PROCURADOR
: FELIPE ALVES SANTIAGO FILHO - BA014136
ADVOGADA
: GISANE TOURINHO DANTAS - BA024745
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282
E 356 DO STF. FUNDAMENTO PARA INADMISSÃO DO RECURSO
ESPECIAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NÃO IMPUGNADO
ESPECIFICAMENTE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Constitui ônus da parte agravante impugnar, de forma específica,
todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o
recurso especial, à luz do princípio da dialeticidade. A ausência de tal
impugnação atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
16/10/2025
22/10/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51723751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:06:01
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 0741aa62-e17c-48d4-b78e-ab8ccd8b676e

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51723751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:06:01
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 0741aa62-e17c-48d4-b78e-ab8ccd8b676e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2967667 - BA (2025/0224231-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: COSBAT VIVA MORRO IPIRANGA SPE LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS - BA009398
CARLOS EDUARDO LEMOS DE OLIVEIRA - BA018956
LUIZ FILLIPE AGUIAR FIGUEIREDO - BA031024
CAROLINE MARTINEZ CARREIRO NOBRE - BA076286
LORENA ANN PEREIRA REZENDE - BA045239
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SALVADOR
PROCURADOR
: FELIPE ALVES SANTIAGO FILHO - BA014136
ADVOGADA
: GISANE TOURINHO DANTAS - BA024745
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.
282 E 356 DO STF. FUNDAMENTO PARA INADMISSÃO DO
RECURSO ESPECIAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NÃO
IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. Constitui ônus da parte agravante impugnar, de forma específica,
todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o
recurso especial, à luz do princípio da dialeticidade. A ausência de tal
impugnação atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por COSBAT VIVA
MORRO IPIRANGA SPE LTDA da decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DA BAHIA, que inadmitiu recurso especial dirigido contra o acórdão
prolatado na apelação n. 0506296-70.2017.8.05.0001.
Consta dos autos que o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido
da agravante para denegar a segurança, acompanhando o plenário do TJBA, em decisão
proferida em ADI, para acolher a constitucionalidade das regras de progressividade
adotadas pelo Município nos exercícios de 2014 a 2017 para fins de aferição e cobrança
de IPTU.
Documento eletrônico VDA51437049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:29
Código de Controle do Documento: f1f217c9-c3cc-4dae-9433-83d882c1444b

Da referida decisão, a agravante interpôs apelação, tendo o Tribunal de origem
negado provimento ao respectivo recurso, em acórdão assim ementado (fls. 1077-1078):

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INSURGÊNCIA
EM FACE DA MAJORAÇÃO DO IPTU RELATIVO AO ANO DE 2017.
PRETENSÃO QUE VISA A APLICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO ADOTADA
NO
ANO
DE
2013.
SUPOSTA
VIOLAÇÃO
AOS
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS
DA
LEGALIDADE,
DA
ANTERIORIDADE
NONAGESIMAL
E
DA
MOTIVAÇÃO.
ALEGADA
DESPROPORCIONALIDADE.
LEGISLAÇÃO
CORRELATA
QUE
FOI
DEBATIDA EM SEDE DE ADI ́S PELO PLENÁRIO DESTA CORTE.
AFASTAMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE ATRIBUÍDA ÀS LEIS
MUNICIPAIS 8.464/2013, 8.473/2013 E INSTRUÇÃO NORMATIVA SEFAZ 12
/2013. PRECEDENTE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA, NOS TERMOS DO
ART. 229 DO RITJBA. SENTENÇA PRESERVADA. RECURSO NÃO
PROVIDO.

No recurso especial, interposto com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas
e , da Constituição Federal, a parte aponta, além do dissídio jurisprudencial, violação
a c
aos seguintes dispositivos legais:
(i) art. 97, inciso II, do CTN, visto que a majoração do IPTU foi realizada com
base em instrução normativa (IN n. 36/2016), o que configuraria inovação em matéria
reservada à lei formal, em afronta ao princípio da reserva legal;
(ii) arts. 2o e 50, inciso I, da Lei n. 9.784/1999, já que as instruções normativas
(IN n. 12/2013 e 36/2016) que definiram as faixas de tributação não apresentaram
justificativas técnicas claras, comprometendo a transparência e a segurança jurídica, bem
como o aumento do IPTU foi desproporcional, com majorações superiores a 100% (cem
por cento) em relação ao exercício de 2013, desconsiderando índices econômicos como o
IPCA e o PIB.
Além disso, sustenta que o Tribunal de origem divergiu de outros tribunais ao
admitir a majoração do IPTU com base em atos infralegais, contrariando a jurisprudência
consolidada no Superior Tribunal de Justiça e em outros tribunais estaduais.
Por fim, requer o provimento do recurso para que seja reformado o acórdão
recorrido, assegurando-se o direito de recolher o IPTU do exercício de 2017 com base
nos valores de 2013, corrigidos pelo IPCA.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão às fls. 1069-1070.
Na sequência, o recurso especial foi inadmitido (fls. 1077-1082).
Diante da decisão de inadmissibilidade, o agravante interpôs agravo em
recurso especial (fls. 1087-1146).
Apresentada contraminuta (fls. 1206-1215).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA51437049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:29
Código de Controle do Documento: f1f217c9-c3cc-4dae-9433-83d882c1444b

O Tribunal de origem não admitiu o apelo nobre pelo seguinte fundamento:
ausência de prequestionamento em relação aos arts. 97, inciso II, do CTN e 2o e 50,
inciso I, da Lei Federal n. 9.784/1999, atraindo o óbice das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
Nas razões do agravo em recurso especial, a parte recorrente não impugnou,
de maneira específica, o fundamento constante da decisão agravada, quanto à ausência de
prequestionamento, limitando-se a tecer considerações genéricas acerca do suposto
debate das matérias arguidas em relação aos artigos de lei indicados.
Por conseguinte, aplicam-se, à hipótese dos autos, o art. 932, inciso III, do
Código de Processo Civil e a Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo do
in verbis
art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada". Ilustrativamente:

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da Súmula 182/STJ e do art. 932, III, do CPC.
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.141.230/SP, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/12/2022
19/12/2022

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo em recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51437049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:29
Código de Controle do Documento: f1f217c9-c3cc-4dae-9433-83d882c1444b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 2.967.667 / BA
Número Registro: 2025/0224231-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05062967020178050001 5062967020178050001
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: COSBAT VIVA MORRO IPIRANGA SPE LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS - BA009398
CARLOS EDUARDO LEMOS DE OLIVEIRA - BA018956
LUIZ FILLIPE AGUIAR FIGUEIREDO - BA031024
LORENA ANN PEREIRA REZENDE - BA045239
CAROLINE MARTINEZ CARREIRO NOBRE - BA076286
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SALVADOR
PROCURADORA : FELIPE ALVES SANTIAGO FILHO - BA014136
PROCURADORA
GISANE TOURINHO DANTAS - BA024745
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51652398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:57:18
Código de Controle do Documento: 0bba0796-7444-439a-aa8e-b784ecb2f775

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51652398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:57:18
Código de Controle do Documento: 0bba0796-7444-439a-aa8e-b784ecb2f775